Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Processo : 0742011-94.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 209987608 do processo na origem n. 0702896-90.2020.8.07.0005) que removeu a executada do encargo de fiel depositário do imóvel penhorado, nomeando em seu lugar a exequente Michelle Lima de Souza, e deferiu a imissão na posse do bem pela nova depositária. O juízo singular fundamentou: Nos termos dos arts. 159 e seguintes do CPC, o fiel depositário tem o dever de guardar e conservar o bem penhorado até o término do encargo. No cumprimento do múnus exige pautar-se pela diligência e boa-fé. Nos IDs n. 205888702, 205888722 e 205888735 há fortes indícios de que a executada está promovendo a negociação do imóvel penhorado, sem autorização deste Juízo, o que representa clara afronta à probidade processual, impondo risco à execução e a terceiros adquirentes do bem penhorado. Acaso o imóvel esteja ocupado, defiro o prazo de 15 dias aos eventuais residentes para desocupação. O Oficial de Justiça deverá qualificar eventuais moradores por eventual do cumprimento do mandado. Se não houver morador, a depositária poderá se imitir na posse do imóvel de imediato. Concedo à presente decisão, força de mandado de intimação e de imissão na posse. Encaminhe-se à Central de Mandados, com urgência. A EXECUTADA-AGRAVANTE argumenta que, considerando que o valor de mercado do bem é de aproximadamente R$ 660.000,00, sua retirada forçada do imóvel penhorado, para satisfazer uma dívida de R$ 177.921,62, constitui medida desproporcional e irrazoável, que viola seu direito à moradia e a dignidade da pessoa humana. Alega que o juízo de origem não considerou alternativas menos onerosas para a quitação do débito, como a penhora de outros bens ou a tentativa de conciliação para pagamento parcelado, consoante orienta o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Sustenta que o imóvel penhorado não é regularizado, fato que o torna propriedade do Governo do Distrito Federal e inviabiliza a alienação judicial. Destaca que, além de estar em situação de extrema vulnerabilidade financeira, o referido imóvel é sua única moradia, estando, portanto, protegido pela regra da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990. Aduz que a penhora do bem de família a coloca em situação de total impossibilidade de quitar a dívida, agravando ainda mais sua condição de pobreza e vulnerabilidade. Relata que se divorciou do coexecutado Flávio e a decisão recorrida não leva em conta a possibilidade de partilha futura, prejudicando ambos. Salienta que, apesar da comprovação de descontos provenientes de empréstimos bancários, o juízo de origem não considerou a possibilidade de suspender a execução com base no art. 921, inc. III, do CPC, que prevê a suspensão da execução quando o devedor se encontra em situação de extrema dificuldade financeira. Afirma que sua defesa não teve acesso à petição de id. 201850629, na qual a agravada relata a tentativa de negociação do imóvel, situação que contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para impedir a realização de quaisquer atos expropriatórios do imóvel. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do imóvel. Além disso, pugna a suspensão da execução. Subsidiariamente, pede a anulação da decisão de id. 209987608 para complementação das provas, mediante inspeção judicial ou mandado de constatação sobre a destinação do imóvel, e a sua permanência nele. Intimada para recolher o preparo em dobro ou comprovar a gratuidade de justiça (id. 64815960 e 65763067), a agravante reiterou o pedido de gratuidade de justiça e apresentou os documentos solicitados (id. 65995618 a 65995624). Decido. De início, tendo em vista o requerimento de gratuidade formulado por advogado com poderes especiais (id. 64713439 e 64714571) e a demonstração da hipossuficiência superveniente (id. 65995619 a 65995624), defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Ademais, não conheço dos pedidos de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, e de anulação da decisão para complementação de provas acerca da destinação do imóvel, pois a decisão agravada não tratou de tais questões. Logo, inviável o exame da matéria em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nada obstante, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A agravante alega, em suma, que o imóvel situado no Morro da Capelinha, por se tratar de sua única residência, é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, bem como sustenta que a penhora é desproporcional e desrespeita o princípio da menor onerosidade. Todavia, não lhe assiste razão. Primeiro. A questão da impenhorabilidade já se encontra preclusa, pois foi analisada pelo juízo em decisão proferida em 05/07/2022 (id. 130191148, na origem) e, posteriormente, em 13/10/2022, em sede de pedido de reconsideração (id. 139659789, na origem), sem que a parte tenha interposto recurso. Outrossim, a agravante não apresentou qualquer indício de alteração fática. Nesse contexto, como a matéria foi decidida nos autos, encontrando-se resguardada pela coisa julgada, é incabível a rediscussão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. Segundo. O juízo de origem também já apreciou o pedido de substituição da penhora do imóvel em análise, indeferindo-o sob o fundamento de que o bem sugerido em substituição é claramente insuficiente para a satisfação do débito (id. 139659789, na origem). Nesse cenário, embora evidenciado o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou a imediata desocupação de eventuais residentes e a imissão da agravada na posse imóvel (id. 209987608 e 210186906, na origem), não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator